Tribunal: TJSP
Processo: 1002945-47.2016.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO E L.E.R./D.O.R.T. – COLUNA LOMBAR – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA OBREIRA.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OITIVA DE TESTEMUNHAS – Prova oral inócua, ante a prevalência da pericial sobre questão científica – REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO E L.E.R./D.O.R.T. – COLUNA LOMBAR – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA OBREIRA.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OITIVA DE TESTEMUNHAS – Prova oral inócua, ante a prevalência da pericial sobre questão científica – REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide.

MÉRITO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – Provada pericialmente a ausência de sequela incapacitante na coluna, indevida a indenização acidentária.

Preliminar afastada – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002945-47.2016.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante VANESSA
FERREIRA DE ESPINDOLA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002945-47.2016.8.26.0271 -Voto no 20848
2
VOTO (D) No: 20848
APELAÇÃO No: 1002945-47.2016.8.26.0271
COMARCA: ITAPEVI.
APELANTE: VANESSA FERREIRA DE ESPINDOLA SANTOS.
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. ANDRÉA GALHARDO PALMA.
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO
TÍPICO
E
L.E.R./D.O.R.T.
COLUNA LOMBAR
AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE

IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DA OBREIRA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

NÃO OITIVA DE TESTEMUNHAS
Prova oral
inócua, ante a prevalência da pericial sobre questão
científica
REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL

Prova pericial produzida com observância dos princípios
do contraditório e da ampla defesa, por perito de
confiança do juízo, contendo fundamentação clara e
suficiente ao adequado julgamento da lide.
MÉRITO
MANUTENÇÃO
AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE
Provada pericialmente a ausência
de sequela incapacitante na coluna, indevida a
indenização acidentária.
Preliminar afastada
Improcedência mantida

Recurso desprovido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela obreira contra a r. sentença de
fls. 211/214, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária
movida por “montadora”, objetivando a concessão de benefício acidentário em
função de sequela incapacitante na coluna lombar decorrente de infortúnio típico
sofrido em 25.08.2009, agravada pelas condições em que exercidas sua atividade
laboral habitual.
A r. sentença, ainda, condenou a autora ao pagamento das verbas de
sucumbência, observando-se a gratuidade deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002945-47.2016.8.26.0271 -Voto no 20848
3
Inconformada, a autora opôs embargos de declaração (fls.
217/220), que foram parcialmente acolhidos para isentá-la do pagamento das verbas
de sucumbência, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 (fls.
221).
Em apelo (fls. 223/244), tempestivo e isento de preparo, a obreira
alegou, preliminarmente, que teria sido cerceado seu direito de defesa, pois seria
cabível a oitiva de testemunhas, bem como seria imperiosa a repetição da perícia
médica, pois em contradição com o laudo produzido na Justiça do Trabalho.
No mérito, sustentou que:
a) faria jus ao benefício acidentário, pois existiria redução de sua
capacidade laboral, consoante documentos médicos;
b) seria cabível a aplicação do princípio in dubio pro misero.
Processado o recurso sem contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
2.1) Da preliminar de cerceamento de defesa
Não há se falar em cerceamento de defesa.
2.1.1) Da prova oral
Desnecessária a oitiva de testemunhas, pois a avaliação das
sequelas acidentárias e sua influência no labor, em especial a incapacidade, assim
como o nexo, constituem matéria eminentemente técnica, a ser objeto exclusivo da
prova pericial, e não da oral, imprestável a tanto.
É, ademais, obrigação do juiz indeferir a prova testemunhal quando
o objeto dela seja questão científica nos termos do artigo 443, II, do C.P.C. (antigo
art. 400, II, do C.P.C./1973).
Não bastasse, nos moldes do art. 370 do C.P.C.:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002945-47.2016.8.26.0271 -Voto no 20848
4
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias.” (destaquei em
negrito).
Portanto, no caso, dupla era a obrigação (não mera faculdade) do
juízo a quo de indeferir a prova testemunhal, ou seja, a uma, porque visava provar
fato científico e, a outra, porque se tratava de prova inútil.
Nesse sentido, julgados desta C. Câmara:
“(...) O entendimento esposado pela r. decisão combatida encontra
amparo na jurisprudência, cujo entendimento consagrado é no
sentido de que no campo da infortunística a incapacidade e o
liame ocupacional da doença e/ou acidente de trabalho
constituem elementos cuja aferição é de cunho técnico, ou seja, a
sua configuração ou não só se dá mediante perícia específica,
não tendo a prova testemunhal força para substituí-la ou infirmá-
la (...)”(Apelação sem Revisão no 718.479-0/2 - 16a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Luiz de Lorenzi) destaquei em negrito.
“(...) Elaborado o laudo oficial de forma completa e com
fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da
demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de nova
perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido” (TJSP,
Ap.994071832070, 16a Câm. Direito Público, rel. Des. Luiz de
Lorenzi) destaquei em negrito.
(...) Anoto, de chofre, que o nobre Juiz singular entendeu
ser desnecessária maior dilação probatória, dando-se por
satisfeito com a prova técnica existente nos autos. E lícito era
assim proceder, na medida em que, sendo ele o destinatário da
prova, incumbia-lhe, com base no permissivo do art. 130 do CPC,
aferir sobre a conveniência das diligências necessárias à
formação do seu convencimento, bem como indeferir aquelas que
são inúteis e meramente protelatórias.
Aduzo, por oportuno, não ter ocorrido cerceamento de
defesa que enseje a anulação da r. sentença, pelo fato do
Magistrado não ter determinado a produção de prova oral, pois
desnecessária tal medida, no caso em debate, uma vez que o
laudo pericial, elaborado, aliás, com lisura, sem vícios ou
contradições
concluiu
pela
inexistência
de
incapacidade
laborativa.
Friso, ainda, que os depoimentos de testemunhas se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002945-47.2016.8.26.0271 -Voto no 20848
5
tornariam inócuos, na medida em que jamais se poderiam
contrapor ao laudo pericial, sendo, assim, completamente
despiciendos para o adequado desate da contenda, uma vez que
elas não detêm o conhecimento técnico necessário para isso. -
(TJSP, Apelação no 9157651-30.2009.8.26.0000 16a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Valdecir José do Nascimento) destaquei
em negrito.
Dessa forma, inexiste nulidade na não oitiva das testemunhas.
2.1.2) Da repetição da perícia
Tampouco há se falar em repetição da prova técnica, pois aquela
realizada foi suficiente para o adequado julgamento da lide em primeiro grau, - assim
como o é também para o julgamento em grau de recurso -, vez que o expert respaldou-
se em exames clínico e especializado para a elaboração de seu trabalho técnico,
enfrentando com precisão todas as questões que lhe foram submetidas, oferecendo
destarte para o julgador os elementos técnicos necessários à formação de sua
convicção.
O mero inconformismo com o resultado final do laudo pericial não
é capaz de ensejar a realização de nova prova médica, se aquela produzida está bem
fundamentada, desmerecendo complementação ou repetição, o que só oneraria os
encargos da lide, desnecessariamente.
Destaca-se não ser atribuição do perito oficial corroborar a tese de
qualquer das partes, mas sim formular parecer técnico, imparcial, fundamentado e
coerente, para auxiliar o Juízo na formação de sua convicção. Nesses termos, o vistor
desincumbiu-se de seu múnus.
Mas não é só.
A obreira não se interessou em participar da produção da prova
pericial, pois sequer ofereceu parecer divergente para impugnar eficazmente a prova
técnica.
Assim, aguardou o resultado desfavorável da prova pericial para
passar a se interessar por ela, limitando-se, então, a formular críticas genéricas e
desprovidas de respaldo científico quanto à qualidade do laudo apresentado (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002945-47.2016.8.26.0271 -Voto no 20848
6
135/139).
Não obstante, por liberalidade do i. Juízo a quo, os autos foram
devolvidos ao perito judicial, o qual refutou as críticas, respondeu aos quesitos e,
fundamentadamente, ratificou suas conclusões (fls. 157/160).
Em relação à perícia produzida na Justiça do Trabalho (fls.
170/204) e com objetivos diversos, não se presta a fins probantes nesta ação.
A uma, pois juntada extemporaneamente.
Com efeito, a perícia Trabalhista foi encartada aos autos daquela
ação em 30.01.2017 (fls. 170), tendo a obreira, desde então, ciência de sua existência.
Todavia, juntou-a a estes autos apenas em 09.08.2019 (fls.
166/169), após a perícia desfavorável.
Assim, não se trata de documento novo e, por isso, deveria ter sido
apresentado em momento oportuno, sequer podendo ser considerado.
A duas, porquanto ela não infirma as conclusões da perícia
realizada nestes autos, mormente porque produzida em 15.04.2016 (fls. 171), não
aferindo a condição atual da obreira, efetivamente apurada pela perícia oficial,
elaborada em 05.07.2017 (fls. 126), mais de um ano depois.
A três, pois somente a prova produzida sob o crivo do contraditório
e, ainda, com participação da autarquia ré e, especificamente, com vistas à
determinação de causas e consequências acidentárias, é que poderia ser considerada
para fins de adequada decisão sobre postulação relativa a benefícios de seguro
acidentário.
A respeito, digno de menção o v. acórdão relatado pelo eminente
Des. Ribeiro da Silva, na Apelação no 487.992-3, do extinto E. 2o Tribunal de Alçada
Civil, Apte. Sebastião Pereira Rosa, Apdo I.N.S.S.:
“Acidente do trabalho. Doença. Surdez bilateral. Inexistência de
nexo causal. Inindenizabilidade. Recurso improvido.
VOTO No 2356

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002945-47.2016.8.26.0271 -Voto no 20848
7
(... ... ...)
Quando a questão depende somente de esclarecimentos técnicos
especializados, não cabe a prova testemunhal (JTACSP 91/289 e
RT 594/145).
O laudo pericial da prova emprestada da Justiça do Trabalho
destinado a provar insalubridade não serve para comprovar
disacusia, porque não submetido ao crivo do contraditório pelo
Instituto nestes autos.
Na ação acidentária, não se indeniza as lesões em si, mas a
incapacidade laboral comprovada em laudo médico.”
Cumpre-se, ainda, ressaltar que o processamento e julgamento de
ações em que se buscam benefícios com fundamento em acidente de trabalho,
conforme imperativo inserto no art. 109, I, da Constituição Federal, é de competência
exclusiva da Justiça Estadual, não podendo qualquer ato da Justiça Trabalhista
interferir nesse mister.
Note-se que à obreira foi dada a oportunidade de produzir todas as
provas pertinentes, inexistindo, portanto, qualquer violação ao seu direito de defesa,
havendo, frise-se, mero inconformismo com o desfecho do processo, fator não
justificador da repetição da prova técnica.
Impende ponderar ainda que, para se caracterizar a plenitude do
contraditório e da ampla defesa, não é obrigatória a realização de nova ou segunda
perícia, como habitualmente se sustenta em razões recursais oferecidas por partes
contrariadas em suas pretensões por sentenças estribadas em prova pericial que lhes
tenha sido desfavorável.
Basta que o contraditório, nos exatos termos do quanto estabelecido
nas normas procedimentais, e durante a tramitação do processo em primeiro grau de
jurisdição, tenha se efetivado mediante a concessão das oportunidades legais às
partes para participarem das, e produzirem as, provas em geral, não sendo imperioso
que se conceda oportunidade para repetição de qualquer ato probatório apenas porque
este ou aquele resultou em evidência contrária ao interesse de uma delas.
Tenha-se ainda que o legislador, representando a sociedade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002945-47.2016.8.26.0271 -Voto no 20848
8
estabeleceu o reexame necessário apenas em favor do erário público. Principalmente
quando este integra o patrimônio de autarquia que garante a realização do Direito
Social, Previdenciário e Acidentário, a milhares de obreiros segurados.
Incumbe, nesses casos, ao apelante indicar qual o dispositivo
processual que, descumprido ou ignorado durante a fase de produção (ou mesmo
das de postulação e admissão) da prova, teria ensejado cerceamento de defesa que
justificasse, ou a anulação da sentença, ou o reconhecimento do cerceamento de
defesa para que se tornasse razoável seu pleito de renovação da prova já produzida,
regularmente, em primeiro grau de jurisdição.
Confiram-se os seguintes arestos consentâneos ao caso:
“Acidentária
pretensão da obreira de se
submeter a nova perícia médica
inadmissibilidade.
Elaborado o laudo oficial de forma completa e com
fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da
demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de
nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido”
(TJSP, Ap. 994071832070, 16a Câm. Direito Público, rel. Des.
Luiz de Lorenzi, j. em 15-12-2009).
“A complementação ou renovação da prova
pericial, a teor da disposição do artigo 437 do CPC,
pressupõe que a matéria não esteja suficientemente
esclarecida, o que não se verifica no caso sob exame. Para a
concessão do benefício acidentário é imprescindível a
concomitância da tríade de requisitos legais, de modo que a
ausência de quaisquer deles desautoriza a reparação
infortunística” (TJSP, Ap. 994082152529, 16a Câm. Direito
Público, rel. Des. João Negrini Filho, j. em 15-12-2009).
“Somente
se
faz
imperiosa
a
complementação ou renovação da perícia em diligência,
quando essa prova apresenta algum vício formal ou revela-se
frágil e insuficiente, segundo o livre convencimento do
julgador ou julgadores, para o desate da questão em
julgamento. Não se presta a proporcionar nova oportunidade
probatória à parte, apenas porque a solução da lide foi-lhe
desfavorável e esgotado o momento próprio para a produção
das provas. A confiabilidade ou a validade da prova não se
abala apenas pelo fato de seu resultado ter sido desfavorável a
uma das partes, situação, de resto, inevitável em relação a um
dos polos da lide” (Ap. 760.475-00/3, 1a Câm., rel. Juiz Vieira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002945-47.2016.8.26.0271 -Voto no 20848
9
de Moraes, j. em 14-10-2003 destaquei em negrito).
Portanto, desnecessária a repetição ou complementação da prova
pericial, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.
2.2) Do mérito
No mérito, a improcedência da ação é de rigor.
Isso porque, a perícia médica oficial (fls. 124/130), levada a efeito
pelo Dr. Rodrigo Monteiro, realizou exame físico (fls. 127), que constatou a
normalidade do segmento investigado (coluna lombar).
Note-se:
“COLUNA LOMBAR:
Ausência de cicatrizes e deformidades,
Ausência de sinais inflamatórios,
Ausência de desvios patológicos,
Nega dor à palpação e movimentação,
Não apresenta dificuldade para andar na ponta dos pés,
Não apresenta dificuldade para andar nos calcanhares,
Não apresenta dificuldades para assumir a posição de
cócoras,
Não apresenta dificuldades para realizar mudança de
decúbito,
Apresenta manobra de Laseg negativa, bilateralmente.
NÃO HÁ PREJUÍZO FUNCIONAL DA COLUNA
LOMBAR.” (fls. 127
destaques, do original, em negrito e
maiúscula, sublinhado, meu).
O vistor acrescentou que a “autora negou outras doenças e não fez
outras reclamações ou queixas de saúde. Disse que sua dificuldade é com a coluna
lombar somente” (fls. 127 destaque do original) e que “o exame físico da autora
não revelou prejuízos funcionais de nenhum tipo” (fls. 128).
Após a análise dos exames complementares e documentos médicos
juntados aos autos (fls. 127) e ante a absoluta normalidade do exame físico, concluiu
o vistor pela ausência de redução atual da capacidade laboral da obreira, em qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002945-47.2016.8.26.0271 -Voto no 20848
10
grau:
“Diante do exposto concluímos que a Autora sofreu o
alegado acidente de trabalho. Concluímos também, que a autora
teve uma lombalgia e foi tratada clinicamente, com o devido
afastamento e acompanhamento médico. Concluímos ainda que a
autora teve melhora absoluta da sua lombalgia e o exame físico
pericial não revelou nenhum tipo de prejuízo funcional ou
sequela incapacitante. Concluímos por fim, que a autora não
possui incapacidades ao trabalho e encontra-se trabalhando
ativamente há 3 anos, vide anexo ao final.” (fls. 128 destaques,
sublinhado, do original, em negrito, meu).
Após apresentação de quesitos suplementares pela autora (fls.
135/139), os autos foram devolvidos ao perito, que as refutou e ratificou sua
conclusão de ausência de incapacidade:
“05) Em não resultando incapacidade para o trabalho (ou
mesmo resultando incapacidade parcial), restringirá o campo
profissional da examinada? Vedar-lhe-ão o exercício de alguma
outra profissão? Qual(is)? Dificultar-se-á o exercício de outras?
Mencione algumas.
5. Não há limitações em nenhum sentido. Está apta ao
trabalho que exerce atualmente e que exerceu anteriormente.” (fls.
159 quesito no 5).
Tal conclusão merece integral acolhida, pois, como se observa, não
há qualquer sinal objetivo de limitação da raque da obreira, ao contrário, o exame
físico e os testes propedêuticos apontaram resultados normais, sendo imperioso
reconhecer a ausência de incapacidade funcional no momento atual.
Note-se, ainda, que os resultados dos exames especializados apenas
confirmam o diagnóstico, pois o vistor os analisou e, considerando o quadro
incipiente, justificadamente, concluiu pela inexistência de incapacidade, não fazendo
jus ao benefício, pois, como cediço, a legislação infortunística não indeniza a simples
lesão e muito menos o risco potencial existente na atividade, mas sim as efetivas e
atuais moléstias incapacitantes relacionadas com o trabalho, que o exame clínico
revelou inexistirem no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002945-47.2016.8.26.0271 -Voto no 20848
11
Ademais, o exame físico, que constatou a normalidade do
segmento (fls. 127), é soberano ao avaliar a repercussão na capacidade laboral, sendo
a imagem apenas um exame complementar a confirmar o quadro clínico, senão não
haveria lógica na avaliação pericial solicitada e realizada, pois aí bastaria um
resultado de exame especializado alterado, e o caso estaria encerrado.
Nem se alegue estar a prova pericial em contradição com os
atestados e exames médicos juntados na exordial (fls. 28/53), pois, além de parciais e
unilateralmente produzidos (o que já bastaria para se alijá-los da consideração
judicial em confronto com a prova, propriamente dita, que os contrarie) e de
retratarem situação pretérita (o mais recente é datado de 13.01.2013 fls. 53), não se
prestam a contrariar resultado da perícia atual (05.07.2017 fls. 126), realizada por
médico especialista e imparcial.
Assim, a perícia oficial, isenta e bem fundamentada, apoiada em
exames clínicos e especializados, não foi abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral
acolhida.
Considere-se, também, que conquanto a teor do artigo 479 do
Código de Processo Civil o magistrado não esteja adstrito ao laudo para formar seu
convencimento, tem-se que esse dispositivo legal não se aplica ao caso, já que não há
elementos ou provas nos autos que possam contrariar, eficazmente, as conclusões da
perícia.
Portanto, não há fundamento razoável para o afastamento da
conclusão pericial privilegiando-se quaisquer outros elementos existentes nos autos.
Oportuno anotar, ainda, que o princípio in dubio pro misero não
encontra aplicação no Direito Acidentário onde, no polo passivo encontra-se
autarquia federal que responde pelos benefícios sociais de milhares de segurados, tão
ou mais míseros (se assim possam ser denominados os segurados obreiros), que
aquele instalado individualmente no polo ativo de determinada ação acidentária.
A esse respeito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002945-47.2016.8.26.0271 -Voto no 20848
12
“ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO
ACIDENTE. NEGADO. LER/DORT. AUSÊNCIA DE NEXO
CAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. A
TRABALHADORA NÃO FAZ JUS AO AUXÍLIO ACIDENTE.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO MÍSERO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Apelação no 0180427-17.2008.8.26.0000, Rel. Des. Valdecir José
do Nascimento, TJSP, 16a Câmara de Direito Público, julgado em
15/03/2011).
Dessa forma, inexistente incapacidade laboral atual indenizável, jus
não faz ao benefício acidentário.
2.3) Da conclusão
Posto isso, despicienda a complementação do conjunto probatório,
inexiste cerceamento de defesa, afastada a preliminar (item 2.1) e, não sendo a
obreira portadora de quaisquer sequelas incapacitantes para o labor, jus não faz ao
recebimento do benefício requerido (item 2.2), razão pela qual deve ser mantida a
bem lançada sentença, isenta a recorrente dos encargos sucumbenciais, com fulcro no
parágrafo único do artigo 129 da Lei no 8.213/91.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator